Tribunal: TJDFT
Processo: 0728767-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. COBERTURA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM HOSPITAL-DIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. Havendo previsão contratual específica, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento psiquiátrico do paciente em hospital-dia indicado pelo médico assistente.
3. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a teor do art. 47 do CDC e do princípio da boa-fé objetiva.
4. A recusa de fornecimento de tratamento médico em decorrência de interpretação contratual não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.